Tribunal: STF
Processo: ARE 1429486
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Danos morais. Perseguição não comprovada. Anulação de penalidade por vício formal. Avaliações. Ausência de demonstração de ilegalidades no procedimento avaliatório. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.